Tribunal: TJDFT
Processo: 0750211-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DECISÃO Autos recebidos em substituição eventual, em vista do relator originários encontrar-se em período de férias regulamentares. Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento. O pedido de reconsideração não tem previsão legal, sendo certo que o Código de Processo Civil prevê remédio específico para a parte que deseje revisão das decisões monocráticas proferidas pelo relator. Não obstante, a argumentação trazida pela requerente não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão em testilha, a qual mantenho por seus próprios fundamentos. Prossiga-se com as ordens precedentes. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403